Tribunal: TJES
Processo: 0004511-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004511-10.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS NUNES CHRISOSTHOMO JUNIOR e outros
APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004511-10.2018.8.08.0035

APELANTE: CARLOS NUNES CHRISOSTHOMO JUNIOR

APELADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SEDES/UVV

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS NUNES CHRISOSTHOMO JUNIOR
contra a r. sentença (fls. 64/67), que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SEDES/UVV
em seu desfavor e em face de
CARLOS NUNES CHRISOSTHOMO
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 7.763,04 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e quatro centavos) referente ao pagamento das mensalidades vencidas.

Em suas razões (fls. 70/72), o apelante pugna pela anulação da sentença tendo em vista que o juízo primevo não designou audiência de conciliação, embora tenha expressamente feito este pedido na peça contestatória, sendo certo que deseja quitar a dívida. Diante de tal fundamento, requer a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentada às fls. 75/77, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no id. 3075046, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC-TJES para fins de designação de audiência de conciliação.

Diante do não comparecimento do apelante (id. 3381764), determinei sua intimação para que informasse sobre seu interesse no julgamento do presente apelo (id. 3423654), tendo este se manifestado positivamente no id. 3636417.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004511-10.2018.8.08.0035

APELANTE: CARLOS NUNES CHRISOSTHOMO JUNIOR

APELADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SEDES/UVV

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS NUNES CHRISOSTHOMO JUNIOR
contra a r. sentença (fls. 64/67), que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SEDES/UVV
em seu desfavor e em face de
CARLOS NUNES CHRISOSTHOMO
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 7.763,04 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e quatro centavos) referente ao pagamento das mensalidades vencidas.

Em suas razões (fls. 70/72), o apelante pugna pela anulação da sentença tendo em vista que o juízo primevo não designou audiência de conciliação, embora tenha expressamente feito este pedido na peça contestatória, sendo certo que deseja quitar a dívida. Diante de tal fundamento, requer a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentada às fls. 75/77, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A irresignação recursal diz respeito tão somente à não designação de audiência de conciliação pelo juízo primevo, uma vez que o ora apelante teria manifestado seu interesse em realizar acordo.

Ocorre que, embora o art. 334 do CPC verse sobre a necessidade de designação da audiência de conciliação ou mediação se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, tenho que as peculiaridades do caso concreto devem ser observadas.

Conforme se vê da contestação apresentada pelo ora apelante,
este reconheceu a dívida e pretendia apenas acordar quanto à forma de pagamento. Ademais,
em despacho proferido no id. 3075046, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC-TJES para fins de designação de audiência de conciliação. Contudo,
o apelante sequer compareceu ao ato.

Também merece menção que
“(...) a designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e a sua não realização não importa nulidade, não havendo que se falar em direito subjetivo das partes (...)”
(TJES, Apelação Cível n.º 035190015426, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 23/08/2021, DJ 20/09/2021).

Este e. Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que, não sendo designada a dita audiência, a nulidade da sentença somente deve ser reconhecida em caso de efetivo prejuízo. Vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e a sua não realização não importa nulidade, não havendo que se falar em direito subjetivo das partes. 3. Ademais, ainda que o espírito do Código de Processo Civil prestigie a conciliação, não se pode anular a sentença para determinar a realização de audiência de conciliação quando evidenciado que inexiste real possibilidade de composição entre as partes, notadamente quando o próprio banco autor apelado, na peça de ingresso, afirmou expressamente seu desinteresse na realização de audiência de conciliação e mediação. 4. Desse modo, levando em consideração: (i) as peculiaridades do rito da ação monitória, cujo trâmite é abreviado; (ii) ser faculdade do Julgador a realização de audiência de conciliação, inexistindo direito subjetivo das partes; e (iii) a ausência de interesse do próprio banco recorrido, autor da ação, na realização de audiência de conciliação, circunstância explicitada em sua petição inicial, afasta-se a sustentada nulidade da sentença. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios, confirmando a existência do débito, e, por conseguinte, julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e determinando a conversão do mandado inicial em executivo para o pagamento de R$56.867,02 (cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e dois centavos). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180096329, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL (DECRETAÇÃO DE REVELIA) REJEITADA. DOLO IDENTIFICADO NA CONDUTA DO RECORRENTE. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ART. 171, INC. II DO CC. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA: 1.1. Não foram identificados elementos para infirmar a alegação de precariedade financeira constante na declaração de fl. 104 e além disso, o recorrente colacionou aos autos documento (fl. 105) apontando protestos de títulos em seu nome. 1.2. Preliminar ACOLHIDA . Gratuidade da Justiça CONCEDIDA. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: DECRETAÇÃO DE REVELIA: 2.1. Não obstante os argumentos do recorrente, a audiência para tentativa de autocomposição, seja ela de conciliação ou de mediação, não é obrigatória, de modo que a sua não realização não acarreta nulidade processual. (...) 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160214157, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Não vislumbro, portanto, qualquer fundamento para a pretendida anulação da cabal sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004511-10.2018.8.08.0035

APELANTE: CARLOS NUNES CHRISOSTHOMO JUNIOR

APELADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – SEDES/UVV

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO DESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora o art. 334 do CPC verse sobre a necessidade de designação da audiência de conciliação ou mediação se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, as peculiaridades do caso concreto devem ser observadas. No caso, o
apelante reconheceu a dívida na contestação e pretendia apenas acordar quanto à forma de pagamento. Ademais, não compareceu à audiência de conciliação junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC-TJES.

2.
Também merece menção que “(...) a designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e a sua não realização não importa nulidade, não havendo que se falar em direito subjetivo das partes (...)” (TJES, Apelação Cível n.º 035190015426, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 23/08/2021, DJ 20/09/2021).

3.
Este e. Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que, não sendo designada a dita audiência, a nulidade da sentença somente deve ser reconhecida em caso de efetivo prejuízo. Precedentes.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.